Tribunal: TJMT
Processo: 0009150-82.2015.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0009150-82.2015.8.11.0006
RECORRENTE: EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
RECORRIDO: MARIZETE APARECIDA FERMINO MENUZZO E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ANTONIETA DE OLIVEIRA MOURA E OUTRO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 104142454):
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO FRONTAL NO MOMENTO DA ULTRAPASSAGEM - VÍTIMA COM FRATURAS NA FACE E LESÕES NO CORPO – DEMONSTRADOS O ATO ILÍCITO, O DANO E O NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Caracterizados o ato ilícito, o dano e o nexo causal impõe-se a condenação à reparação civil por danos morais e materiais. Não comporta reforma o valor arbitrado a título de danos morais que não se afigura ínfimo ou demasiado. Em caso de indenização por dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicados a partir da citação.
(TJ-MT 00091508220158110006 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelações cíveis, interpostas por Marizete Aparecida Fermino Menuzzo e EUCATUR – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda, que negou provimento aos recursos e manteve a sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
A parte recorrente alega a existência de divergência jurisprudencial quanto ao valor fixado a título de danos morais, ao argumento de que “(...) o acórdão ora impugnado não observou as regras ditadas pela razoabilidade e bom senso, quando majorou o valor estabelecido originalmente (...)”.
Aponta a existência de divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada aos artigos 1064 do Código Civil de 1916 e 407 do Código Civil atual, ao fundamento de que os juros de mora da indenização por danos morais devem incidir a partir da data do arbitramento.
Recurso tempestivo (id 108943488) e preparado (id 108552978).
Contrarrazões apresentadas (id 110832480).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
A ausência de identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, prejudica a análise da controvérsia e caracteriza deficiência de fundamentação das razões recursais, a ensejar a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. APELO NOBRE FUNDADO NA ALÍNEA C DA PERMISSÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PRECEITO LEGAL. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA No 284 DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DE VERBA HONORÁRIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É perfeitamente cabível a aplicação analógica da Súmula no 284 do STF no âmbito dos julgamentos proferidos na via do recurso especial, na medida em que a formalização tanto deste quanto do recurso extraordinário exige, em razão de sua natureza excepcional, que a parte recorrente apresente argumentação jurídica que torne possível a compreensão da insurgência apresentada. Precedentes. 3. O recurso especial fundado na alínea c demanda que a parte recorrente indique o dispositivo de lei federal sobre o qual se alega a divergência jurisprudencial invocada, sob pena de incidência da Súmula no 284 do STF. 4. Esta Corte Superior possui entendimento pacificado no sentido de que a alteração da distribuição da sucumbência fixada pelas instâncias ordinárias demanda necessário revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula no 7 do STJ. 5. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência em relação à incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(STJ - AgInt no AREsp: 929685 SP 2016/0147742-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2017) (g.n)
In casu, a parte recorrente sustentou a existência de dissídio jurisprudencial, quanto ao valor fixado a título de danos morais, ao argumento de que “(...) o acórdão ora impugnado não observou as regras ditadas pela razoabilidade e bom senso, quando majorou o valor estabelecido originalmente (...)”.
Com efeito, acerca da referida alegação, a parte recorrente não demonstrou de forma clara e objetiva os dispositivos de lei federal que foram objeto de dissídio jurisprudencial, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, obsta a admissão do recurso.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a divergência jurisprudencial apontada quanto à interpretação dada aos artigos 1064 do Código Civil de 1916 e 407 do Código Civil atual está amparada na assertiva de que os juros de mora da indenização fixada a título de danos morais devem incidir a partir da data do arbitramento.
Quanto a esse ponto, consignou-se no acórdão recorrido que “(...) no caso temos uma relação contratual, de modo que os juros de mora incidem mesmo a partir da citação. (...)”.
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. VALOR DOS DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. Os juros de mora em responsabilidade contratual incidem a partir da data da citação. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1734928 RJ 2020/0189959-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2021) (g.n)
Com efeito, a destacada súmula deve ser aplicada quanto à afronta alegada, eis que o fundamento do acórdão recorrido está em sintonia com o pacífico entendimento do STJ.
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça